Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733350-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROMCY DE AZEVEDO PORTO, BEATRIZ ROMCY DE AZEVEDO, ELOISA DE AZEVEDO AGRAVADO: WAGNER MALFATTI DE CONTO - EPP, WAGNER MALFATTI DE CONTO, I.M.B. DE CONTO IMPORTACAO - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de titulo extrajudicial, indeferiu a sucessão processual do exequente (genitor falecido) pelas herdeiras/agravantes (filhas). As agravantes alegam, em síntese, que: 1) o exequente faleceu no curso da demanda, deixando-as como únicas herdeiras, conforme certidão de óbito; 2) o inventário dos bens do falecido foi feito extrajudicialmente, por escritura pública, o qual já se encontra encerrado; 3) requereram habilitação como sucessoras processuais do exequente, pedido esse indeferido ao argumento de não ter havido partilha do crédito objeto da presente execução; 4) estando o inventário encerrado, justifica-se a habilitação pessoal das herdeiras do falecido para fins de regularização processual e prosseguimento da execução. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a habilitação das herdeiras/agravantes, formalizando-se a sucessão processual do exequente falecido, Carlos Augusto de Azevedo. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. Estabelecem os arts. 313, I, § 2o, II, e 778 do CPC/2015: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;” No caso, considerando que as agravantes são as únicas herdeiras do exequente e o inventário extrajudicial já foi encerrado, elas têm legitimidade para se habilitar e prosseguir na execução. Nesse sentido: “(...) 3. "Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido. (REsp 554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) (...)” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015) “(...) 2. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente, devendo os sucessores assumirem a angularidade ativa da lide em que demandam direito anteriormente titularizado pelo extinto. 3. Ocorrido o óbito do exeqüente e não esclarecida a posição patrimonial do extinto de molde a tornar necessária ou não a deflagração do processo sucessório e pautar sua substituição, deve ser esclarecida, não se afigurando consoante o devido processo legal que a pretensão executória que titularizava o credor falecido seja extinto, pois seu passamento não implica o desaparecimento das obrigações ativas e passivas que titularizava, ensejando tão somente sua transmissão aos herdeiros no figurino legal, devendo ser esclarecido o fato de forma a ser promovida a substituição processual provocada pelo óbito (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o). 4. A posição processual do extinto é relevante para fins de definição da composição da execução que versa sobre crédito que legara, à medida que, i) legados bens e não aberta a inventariança, deve o espólio ser representado por administrador provisório (CC, art. 1.797; CPC, art. 614); ii) havendo inventário, deve ser indicado o inventariante, que representará o espólio, devendo o crédito ser agregado ao monte partilhável; iii) findo o inventário, com a ultimação da partilha, todos os sucessores e herdeiros do falecido devem integrar a composição da lide, com a ressalva de que o crédito deverá ser movimentado no ambiente de sobrepartilha, restabelecendo-se a universalidade; iv) por fim, se não existirem bens partilháveis, os sucessores deverão assumir a titularidade da pretensão, observada quanto à movimentação dos ativos as regras inerentes à sucessão e o disposto no artigo 2o da Lei no 6.858/80. (...)” (Acórdão 1049838, 07003447520178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Nessa perspectiva, disciplina o art. 1.797, II, do Código Civil que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Por isso, a substituição da parte falecida pelo espólio apenas se dará quando da existência de um inventário em trâmite. Se este ainda não se iniciou ou já se encerrou, não há de se falar em inclusão do espólio. (...)” (Acórdão 1138721, 07146553720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano às agravantes diante da possibilidade de extinção da execução pela não regularização da representação processual no prazo assinalado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator